Tribunal: CARF
Processo: 13971.720064/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720064/2015-80
ACÓRDÃO
3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade do Processo Administrativo Fiscal são aquelas
elencadas no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, não se reconhecendo nos
autos quaisquer destas não se pode acatar a alegação de nulidade do
processo e de seus atos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de
ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode
esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se
declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento
jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que entendia por dar
provimento ao recurso para que seja excluído o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. As
Conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Cynthia Elena de Campos acompanharam
o relator pelas conclusões, tendo em vista a pendência de julgamento do RE no 592.616/RS (Tema
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
2
118 – STF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-011.816, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13971.720578/2015-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-102.688,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Belo Horizonte/MG, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ jugou improcedente a Impugnação, consoante a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A decisão judicial de mérito passada em julgado tem como atributos especiais a
indiscutibilidade, a imutabilidade e a coercibilidade, o que obriga o seu
cumprimento pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Mantém-se o lançamento de ofício quando devidamente demonstrada a
insuficiência de recolhimento da Cofins em razão de indevida exclusão de valores
de sua base de cálculo, conforme decidido pelo Poder Judiciário.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA.
CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Não darão direito a crédito da não cumulatividade da Cofins os valores de mão de
obra pagos a pessoa física.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
3
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ISS.
O valor do Imposto sobre Serviços (ISS) integra a base de cálculo da Cofins.
LANÇAMENTO DECORRENTE. PIS.
O decidido para o lançamento de Cofins estende-se ao lançamento de contribuição
para o PIS que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual
não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário. Em seu Recurso Voluntário argumenta a nulidade do Auto de Infração em razão de
haver processo judicial ainda não transitado em julgado sobre os mesmos fundamentos dos
créditos lançados em auto de infração.
Argumenta também que a DRJ teria acrescentado motivações ao lançamento ao
convalidar o ato da Autoridade Preparadora.
Argui novamente a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Em face de todo o exposto, requer a recorrente à reforma do Acórdão no 02-
102.688 – 3a Turma da DRJ/BHE, visto que suas conclusões afiguram-se
desalinhadas à legalidade, conforme demonstrado no corpo do presente recurso,
devendo assim ser reconhecida a nulidade do acordão de 1a Instância e julgada
improcedente a exigência fiscal representada pelo Processo Administrativo
Número 13971.720064/2015-80, quer seja em face da alteração de fundamentos
pelo julgador, quer seja pela indevida inclusão tributos (ISSQN) à base de
apuração das contribuições.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme reproduzimos abaixo:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
4
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a descrição
clara dos fatos que ensejaram a atuação e a fundamentação legal compatível com
os fatos relatados. Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento
claro das imputações que lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias
administrativas a que tem direito, nos prazos regulamentares, afastando assim a
hipótese de cerceamento do direito de defesa.
O mesmo se constata em relação à Decisão de Primeira Instância que limitou-se à
análise do registrado no Auto de Infração e no conteúdo da Impugnação.
Em relação à nulidade da autuação e do Julgamento de Primeira Instância,
considero sem razão à Recorrente.
Mérito
A Autoridade Tributária imputou à Recorrente a falta de recolhimento das
contribuições do PIS/COFINS nos períodos de apuração do ano de 2011, onde
constatou que o DACON registrava que não havia contribuições apagar, ou nos
termos da autuação, estava zerado.
Foi dada oportunidade à Recorrente para corrigir a obrigação acessória, não
aproveitada pela mesma que entendeu que estava discutindo judicialmente a
base de cálculo destas contribuições.
Por outro lado a Autoridade Tributária constatou que não havia qualquer decisão
judicial favorável à Recorrente que lhe desse direito ao não recolhimento das
contribuições, ou mesmo em relação à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, além da consequente incorreção das informações do DACON.
O próprio conteúdo do relatório deste voto confirma cabalmente as alegações da
Autoridade Tributária no lançamento, e que o próprio trâmite da ação judicial
nega a pretensão da Recorrente em excluir determinados valores da base de
cálculo das contribuições PIS/COFINS.
Desta forma não cabe qualquer razão à Recorrente.
Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
A alegação básica da Recorrente é que a decisão do STF em sede de repercussão
geral sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em decorrência
do julgamento do RE no 574.706, estender-se-ia ao ISS.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
5
Já há decisões no CARF a respeito do tema, de forma que reproduzo parte do voto
do Acórdão 3302-014.107, julgado em 29 de fevereiro de 2024, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green, onde a turma Julgadora por unanimidade
afastou pretensão idêntica à da Recorrente, e tendo em vista que concordo
integralmente com as conclusões do voto da relatora, adoto-as como minhas
razões de decidir e as reproduzo no que couber de forma à integrá-las ao meu
voto.
(...)
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo do PIS e da COFINS na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela
pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
além disso, a legislação também prevê as exclusões desta base de cálculo. No
entanto, não se identifica no dispositivo legal transcrito previsão para a exclusão do
ISS sobre as vendas da incidência do PIS e da COFINS não cumulativos.
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições
referidas, é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então
vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços
prestados
§1o A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos
impostos incidentes sobre vendas.
Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes
somente se faz para encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto,
na Receita Bruta devem ser considerados incluídos os impostos incidentes sobre
vendas, conforme expressa previsão legal.
Por outro lado, a discussão acerca da da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS provoca intensos debates no âmbito da doutrina e do Poder Judiciário.
Sabe-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já transitado em
julgado, no RE no 574.706, entendeu pela impossibilidade de o ICMS (tributo de
competência do Distrito Federal e dos Estados) compor a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Naquele RE, foi fixada a seguinte tese: “O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como estender a
interpretação do julgamento para além de seu objeto. Este Conselho está vinculado
à legalidade estrita (art. 150, I, CF).
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve
repercussão geral reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema 118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente
acerca da constitucionalidade ou não de o ISS poder compor a base de cálculo das
contribuições em comento, o processo encontra-se concluso ao Relator desde a
data de 18/01/2024 e o acatamento da questão posta em julgamento por este
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
6
Tribunal Administrativo, vai de encontro ao texto da Súmula CARF no 02: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Em suma, se a Lei não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições
ao PIS/COFINS, tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho, o, devendo,
por isso, ser mantida a decisão ora recorrida.
(...)
Desta forma, considero sem razão à Recorrente, neste ponto.
Das Multas Aplicadas
Reproduzo trecho do Relatório Fiscal:
A multa aplicável a essas irregularidades está prevista no artigo 7o da Lei
10.426/2002, conforme abaixo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: ( Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Assim, para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas em cada
demonstrativo, aplica-se a multa de R$20,00 (vinte reais), com valor mínimo
igual a R$200,00 ou R$ 500,00, conforme o caso. A contribuinte fiscalizada
se enquadra na hipótese prevista §3, inciso II, da Lei 10.426/2002.
A quantidade de incorreções e/ou omissões identificadas em cada um dos
demonstrativos não foi suficiente para aplicação de multa em valor superior ao
mínimo definido pelo §3, inciso II, da Lei 10.426/2002. Dessa forma, foi aplicada a
multa no seu valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada
demonstrativo, ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os 12 DACONs.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.817 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720064/2015-80
7
Conforme detalhado neste Termo, identificou-se a prática de infração relativa ao
cumprimento de obrigações acessórias pela contribuinte, sendo lavrado auto de
infração para cobrança da multa aplicável.
Vemos pelo trecho acima reproduzido e pelo exposto no relatório deste voto que
os fatos relatados subsumam-se perfeitamente à hipótese legal para aplicação da
multa, e a decisão de Primeira Instância precisa ser mantida.
Sem razão à Recorrente.
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1130
DF CARF MF
Original